Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733680-31.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ARILDO FURTADO DE ARAUJO, BRIX COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de execução de título extrajudicial promovida em face de ARILDO FURTADO DE ARAUJO e BRIX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME (processo n. 0034989-38.2015.8.07.0001), que indeferiu o pedido da exequente para que terceira empresa (EXÍMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA) esclarecesse sobre a propriedade do imóvel especificado. Em resumo, a agravante sustenta que a medida postulada é necessária para esclarecer a propriedade do imóvel descrito como QNM 12, Lote 12-A, Apartamento 303, Residencial Jacarandá, Ceilândia Norte – DF, “no intuito de verificar algum tipo de fraude ou ocultação de patrimônio por parte do executado, já que existem as certidões dos oficiais e a declaração do referido imóvel declarado no imposto de renda do agravado”. Requer, ao final, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao recurso, em que pese aos argumentos da agravante. É que não houve demonstração, neste âmbito preliminar, de que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, a tanto não se prestando a alegação de que “a não concessão do efeito pretendido, nos termos do artigo 1019, II, do NCPC, acarretará em uma longa batalha judicial” (p. 2 da peça recursal). Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator